Tribunal: TJDFT
Processo: 0738909-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738909-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVULO ALEXANDRE ROSA FILHO AGRAVADO: GERALDA RIBEIRO ROSA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora